Tribunal: TJMT
Processo: 0002652-39.2014.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002652-39.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ARLAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.740.015-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DA EXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o acidente que ocasionou a morte da vítima estava interligado na imprudência do acusado em dirigir veículo automotor sem ser habilitado, após ingerir bebida alcoólica, mostrou-se escorreita a desclassificação do crime mais grave para o previsto no art. 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal que desclassificou a conduta de homicídio doloso na condução de veículo automotor imputada a
Arlan Moreira dos Santos
para modalidade culposa, condenando-o à pena privativa de liberdade de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e pena acessória de proibição de se obter habilitação por 1 ano, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniária e de serviço à comunidade – Id. 214712206.

Nas razões recursais, o representante Ministerial sustenta que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte ao conduzir motocicleta sem possuir habilitação e em estado de embriaguez, motivo pelo qual requer a procedência do recurso para que o recorrido seja pronunciado por homicídio doloso – Id. 214712218.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 214712220.

A decisão foi mantida em juízo de retratação – Id. 214712221.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. Id. 215492687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 07 de Setembro do ano de 2014, por volta das 16:50hs, na rua José Vicente da Rocha, Bairro das Orquídeas, São José do Xingu/MT, o denunciado ARLAN MOREIRA DOSSANTOS, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de matar e tendo consciência plena do resultado, conduziu uma motocicleta Honda Tornado, cor azul, placa AMN-8229 sob a influência de álcool, e sem a devida permissão para dirigir, e atropelou a vítima Tayla Cristina Pereira dos Santos (04 anos deidade), ocasionado os ferimentos que resultaram na morte instantânea [...].

Infere-se dos autos que desde o período matutino, até horas antes dos fatos, o denunciado se encontrava ingerindo bebida alcoólica, bem como estava em posse da motocicleta Honda Tornado, cor azul, placa AMN-8229, apesar de não possuir a devida permissão para conduzir veículo automotor.

Por volta das 16:50hs, o denunciado saiu na motocicleta acima mencionada com o intuito de comprar mais cerveja, e no momento em que retornava para sua residência, já na rua José Vicente da Rocha, trafegando em velocidade incompatível com a permitida para a via pública, assumindo os ricos da produção do resultado, atropelou a infante Tayla Cristina Pereira dos Santos, que no momento andava de bicicleta, ocasionando diversas lesões descritas no laudo de fls. 42-IP, que provocaram a morte imediata da vítima.

Após a colisão, o denunciado permaneceu sentado no chão, em razão do visível estado de embriaguez, não tendo prestado socorro à vítima, ao passo que podia fazê-lo.

Os policiais militares foram acionados, e no momento da abordagem do denunciado, pode-se constatar o visível estado de embriaguez, bem como a ausência da carteira nacional de habilitação [...]”
– Id. 214712197, pp. 42-45.

A conduta inicialmente atribuída foi desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor, por entender o sentenciante que
“não restou devidamente comprovada a embriaguez preordenada, como também o excesso de velocidade, assim identificado de forma isolada nos autos”
– Id. 214712206, p. 3.

O recorrido não nega que estava sob o efeito de álcool quando da ocorrência do acidente que culminou com a morte da vítima, e, sobre a dinâmica dos fatos tidos por delituosos, esclareceu em Juízo:

“[...] que pegou a moto para comprar cerveja a pedido dos meninos; que, antes, estava em casa; que o Paraguai tinha chamado para assar uma carne; que tinha tomado pinga, mas que era pouca; que a moto é da fazenda onde o Paraguai trabalha[...]; que não tem habilitação; [...]
que o acidente foi na esquina; que tem um capim; que, quando viu, a vítima atravessou na frente da moto; que a rua é de terra; que não viu a vítima por conta do mato e, porque ela saiu de repente; [...] que ficou no local;
que não procurou a família por medo; que trabalha na prefeitura [...]”
– Id. 214712206, p. 3 – extraído da sentença.

Nenhuma das testemunhas inquiridas no processo presenciaram o momento do acidente, nem mesmo os pais da vítima de tenra idade [4 anos] que, por ocasião do infortúnio, encontrava-se sozinha.

Assim, como bem destacou o magistrado singular, o que se pode concluir é que, embora o acusado estivesse conduzindo a motocicleta em estado de embriaguez e sem habilitação, não havia, de acordo com as provas dos autos, elementos suficientes para a caracterização do dolo eventual, já que não foi possível constatar se, de fato, o réu trafegava em alta velocidade, cuja rua nem sequer era sinalizada/pavimentada.

Em síntese, constatado que o acidente que ocasionou a morte da vítima estava interligado na imprudência do acusado em dirigir veículo automotor sem ser habilitado, após ingerir bebida alcoólica, mostrou-se escorreita a desclassificação do crime mais grave para o previsto no art. 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa linha, já decidiu o STJ que
“apesar dos indícios de embriaguez ao volante, extraídos do auto de constatação de sinais da capacidade psicomotora, sabe-se que
a embriaguez, isoladamente considerada, não caracteriza, de forma sumária, o dolo eventual
”
, sobretudo quando “
não há evidencias seguras de que o condutor estava em alta velocidade
, uma vez que não há testemunhas presenciais no local do acidente
”[AgInt no REsp 1800494 / SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 6.9.2019].

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024